Tribunal: TJDFT
Processo: 0721829-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721829-24.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA CICERO MONTEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA CÍCERO MONTEIRO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da Execução Fiscal n.o 0025494-77.2009.8.07.0001, proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 158709334 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau não conheceu da exceção de pré-executividade oposta pela agravante, objetivando o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, por considerar que a excipiente não apresentou documentos aptos a comprovar que o imóvel sobre o qual recaem os tributos se encontra sob o domínio ou a posse de outrem, não sendo possível o deferimento de dilação probatória na via eleita. No agravo de instrumento interposto, a agravante requer a concessão da gratuidade de justiça e a imposição de tramitação prioritária ao processo. Sustenta que, por ocasião da extinção do vínculo conjugal mantido com José Wagner Farias de Sousa, ocorrida há mais de 20 (vinte) anos, o patrimônio comum foi partilhado, oportunidade em que o imóvel ao qual se referem os tributos objeto da execução fiscal foi destinado a seu ex-marido, conforme sentença exarada na Ação de Divórcio Consensual no 1999.03.1.004867-3 (0005871-70.1999.8.07.0003). Assevera que, desde então, a posse e o domínio do imóvel passaram a ser exercidos por seu ex-marido, não havendo razão para que lhe seja atribuída a responsabilidade tributária em relação ao bem objeto da exação. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar a tramitação da execução fiscal. A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida, para que seja reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da Execução Fiscal no 0025494-77.2009.8.07.0001. Não houve recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. No entanto, da análise dos autos, constata-se que a agravante não postulou a concessão da gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição e não instruiu o agravo de instrumento com a declaração de hipossuficiência financeira, tampouco com documentos idôneos para comprovar a incapacidade para arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sem o comprometimento de sua própria subsistência e de sua família. É preciso salientar que, muito embora seja assegurado ao advogado a prerrogativa de subscrever a declaração de hipossuficiência, é indispensável, para sua validade, que lhe seja assegurado poder específico para este fim. Com efeito, de acordo com o artigo 105 do Código de Processo Civil, [a] procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. Portanto, observado que a agravante sequer apresentou a declaração de hipossuficiência financeira, não há razão para que lhe sejam assegurados os benefícios da justiça gratuita. Em conformidade como § 7o do artigo 99 do código de Processo Civil, [r]equerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Por conseguinte, determino a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil., sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de junho de 2023 às 09:22:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora